Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701378-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA JUVINA DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão A agravante peticionou, novamente, sustentando que a decisão de ID no 13868592 que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado não enfrentou a arguição de inconstitucionalidade que ensejaria a suspensão do cumprimento de sentença, diante da necessidade de se aguardar o julgamento da ADI 6168/DF em trâmite no STF. Considerando a alegação de omissão apresentada, pondero que a agravante deveria se valer do instrumento processual adequado para, se o caso, permitir ao julgador o saneamento pleno de eventual deficiência. Todavia, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, esclareço que não é necessária a instauração de incidente de inconstitucionalidade, uma vez que a questão já está sendo objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a própria agravante informou em seu recurso (ADI 6168/DF). Quanto à suspensão do cumprimento de sentença, eventual determinação nesse sentido deve advir do Supremo Tribunal Federal. Ao consultar o andamento processual da Ação Direta de Inconstitucionalidade supracitada, inexiste ordem de suspensão dos processos que versem sobre a matéria. Impende rememorar que a arguição de inconstitucionalidade, prevista no art. 97 da Constituição Federal, é legitimada para impugnar atos ou legislação de natureza normativa que contrariem os preceitos constitucionais. No caso, entretanto, a arguição não se refere apenas às Leis Distritais, mas também a dispositivo processual civil (art. 85, §19 do CPC), cuja constitucionalidade é presumível. Nesse cenário, rejeito, de plano, a arguição de inconstitucionalidade, considerando que a controvérsia já está sob a análise do Supremo Tribunal Federal (ADI 6198/DF). Aguarde-se o prazo concedido ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro